Tribunal: TJMT
Processo: 0001273-97.2016.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001273-97.2016.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 08.082.820/0001-81 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.613.441-15 (AGRAVADO), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (AGRAVADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. INÍCIO AUTOMÁTICO DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal com resolução do mérito. O Agravante sustentou a inexistência de inércia da Fazenda Pública, a realização de sucessivas diligências para localização dos executados e a incidência da Súmula 106 do STJ em razão de alegada morosidade do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980; (
ii
) estabelecer se as diligências requeridas pela Fazenda Pública possuem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional; e (
iii
) determinar se a demora na tramitação processual é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 inicia-se automaticamente a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. Encerrado o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme a sistemática vinculante firmada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS.

5. Meros requerimentos de diligências para localização dos executados, desacompanhados de citação válida ou efetiva constrição patrimonial, não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente.

6. A apresentação de exceção d
e
p
ré
-executividade após a consumação da prescrição não produz efeito interruptivo nem possui aptidão para restaurar pretensão já atingida pelo decurso do prazo legal.

7. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração de mora imputável exclusivamente ao aparato judiciário, hipótese não configurada quando a paralisação do feito decorre da ausência de medidas efetivas aptas à satisfação do crédito tributário.

8. A análise dos autos evidencia que não houve fato juridicamente relevante capaz de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente durante o período legalmente considerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

O término do prazo de suspensão dá início automático ao prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Requerimentos de diligências infrutíferas, desacompanhados de citação válida ou constrição patrimonial efetiva, não interrompem a prescrição intercorrente.

A exceção de
pré
-executividade apresentada após a consumação da prescrição não possui eficácia interruptiva.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora processual não decorre exclusivamente de falha do mecanismo judiciário.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC,
arts
. 487, II, 240, § 3º, e 1.021, § 4º; CTN, art. 174, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 570 e 571, recursos repetitivos); STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 0013620-05.2014.8.11.0003, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 31.03.2026; TJMT, N.U 0011226-52.2007.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática
prolatada

pelo Relator

que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ente
estadu
al,
confirmando a
sentença prolatada pelo Juízo d
e primeiro grau
, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão impugnada merece reforma, porquanto não teria sido corretamente analisada a dinâmica processual dos autos executivos, especialmente no tocante à inexistência de inércia da Fazenda Pública apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que, desde a ciência da frustrada localização da parte executada, promoveu sucessivas diligências voltadas ao regular prosseguimento da execução fiscal, mediante requerimentos de citação por oficial de justiça, citação por edital, pesquisas de novos endereços e impugnações às exceções de
pré
-executividade posteriormente apresentadas pelos executados.

Aduz que a paralisação do feito decorreu de circunstâncias alheias à sua atuação processual, apontando que diversos mandados de citação deixaram de ser cumpridos em razão de dificuldades estruturais do Poder Judiciário, notadamente insuficiência de oficiais de justiça na Comarca, excesso de diligências pendentes e outras intercorrências administrativas registradas nos autos. Defende que tais fatos configuram típica hipótese de mora imputável exclusivamente ao aparato judiciário, circunstância que impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assevera, ainda, que a demora na efetivação dos atos processuais não pode ser atribuída à Fazenda Pública, porquanto inexistiu comportamento desidioso do ente exequente, invocando a aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 240, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento da prescrição quando o retardamento da marcha processual decorre exclusivamente dos mecanismos internos da Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 372859355.

Desnecessária a intervenção
ministerial
no feito.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto,
o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão unipessoal prolatada pelo Relator, que
nego
u provimento ao Recurso de
Apelação Cível interposto por ele.

Inicialmente, verifica-se que na
ementa do julgamento monocrático, proferido por este Relator, constou o seguinte:

M O N O C R Á T I C A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. MEROS REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INEFICAZES PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário representado por Certidão de Dívida Ativa, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80. O Recorrente sustenta a inexistência de inércia processual, alegando ter promovido diligências reiteradas para localização dos executados, bem como a incidência da Súmula 106 do STJ em razão de suposta morosidade do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da sistemática firmada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS; e (
ii
) estabelecer se as diligências promovidas pela Fazenda Pública e o comparecimento espontâneo de executado por meio de exceção de
pré
-executividade possuem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente na data da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa.

4. Encerrado o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme a sistemática vinculante fixada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

5. Os meros requerimentos formulados pela Fazenda Pública para realização de diligências de localização dos executados não interrompem a prescrição intercorrente quando desacompanhados de efetiva citação válida ou constrição patrimonial.

6. O comparecimento espontâneo de executado mediante apresentação de exceção de
pré
-executividade, ocorrido após o transcurso integral do prazo prescricional, não possui eficácia para afastar prescrição já consumada.

7. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração de demora imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário, hipótese não configurada quando o Juízo aprecia tempestivamente os requerimentos formulados pela exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. O decurso do prazo de um ano de suspensão dá início automático ao prazo quinquenal da prescrição intercorrente. 3. Meros requerimentos de diligências para localização do executado, desacompanhados de citação válida ou constrição patrimonial, não interrompem a prescrição intercorrente. 4. A apresentação de exceção de
pré
-executividade após a consumação da prescrição não possui eficácia interruptiva. 5. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando inexistente mora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571, repetitivo); TJMT, N.U 0000213-96.2015.8.11.0034, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/03/2025; TJMT, N.U 0002448-54.2010.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/08/2024.

Da referida decisão, o
Estad
o aviou o presente Recurso de Agravo Interno, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal, especialmente diante da alegação de inexistência de inércia da Fazenda Pública, da incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça em razão de suposta morosidade judicial e, sobretudo, da eficácia interruptiva do protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa, à luz do disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Pois
bem.

Inicialmente, necessário realizar a recapitulação da presente demanda.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Execução Fiscal, em 31 de março de 2016, objetivando a cobrança de créditos tributários relativos a IPTU, representados pela
Certidão de Dívida Ativa n. 201514199, no valor total, à época do ajuizamento, de R$ 240.026,10 (duzentos e quarenta mil, vinte e seis reais e dez centavos).

Determinada a citação do Executado pelo Juízo de origem, foi expedida a correspondente carta de citação, enviada pelo correio, cujo comprovante de aviso de recebimento retornou negativo, cientificando-se o Exequente em 21/09/2017. (id. 365340851, fl.17).

Foram realizadas novas tentativas de citação, pelo correio, que restaram inexitosas.

Após, houve tentativa de citação via oficial de justiça, não sendo possível encontrar as partes executadas (id. 365340851, fl. 47), em 30 de abril de 2019.

Promovida a digitalização dos autos do processo, o Exequente foi intimado, por diversas vezes, a se manifestar nos autos.

Em 26/05/2021, a Fazenda Pública requereu, novamente, tentativa de citação dos Executados via postal (id. 365340860).

Todos os A.R. retornaram negativos (id. 365340865 e 365340867).

Novas tentativas de citação via oficial de justiça inexitosa, em 22/02/2022 e em 18/03/2024 (id. 365340873 e id. 365340889).

Em 23/03/2024, um dos Executados compareceu espontaneamente nos autos, ocasião em que apresentou exceção de
pré
-executividade (id. 365340891).

Ao analisar o pedido, o Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção apresentada (id. 365340897).

A parte executada, novamente, apresentou exceção de
pré
-executividade, bem como o Exequente impugnou a peça apresentada.

Ato posterior, o Juízo primevo determinou a intimação de ambas as partes para se manifestarem acerca da prescrição intercorrente.

Após manifestação das partes, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença (id. 365340910), datada de 06 de abril de 2026, cuja parte dispositiva tem o seguinte teor:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, bem como no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, por conseguinte, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, §5°, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Veja-se que o termo inicial do prazo de suspensão do processo, previsto no artigo 40, parágrafo primeiro, da Lei n. 6.830/80, ocorreu em
21/09/2017
, data em que o Agravante tomou ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis.

A partir desse marco temporal, iniciou-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, nos exatos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS.

Findo o prazo de suspensão em
21/09/2018
, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, que transcorreu integralmente até
22/09/2023
.

Durante todo esse período de 6 (seis) anos, compreendido entre
21/09/2017
e
22/09/2023
, não houve qualquer fato juridicamente relevante apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

Assim, torna-se claro que a prescrição não ocorreu por morosidade do judiciário, tornando-se inaplicável o entendimento consolidado no Tema 106 do STJ, por se tratar de questão fática distinta.

Mais uma vez, deve ser anotado que, embora o Agravante sustente que houve interrupção do prazo prescricional em razão da apresentação de exceção de
pré
-executividade pela parte executada, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque referido incidente processual somente foi protocolado em março de 2024, quando já integralmente consumada a prescrição, ocorrida em setembro de 2023. Assim, inexiste eficácia interruptiva apta a retroagir e afastar a consumação da prescrição já perfectibilizada, porquanto atos processuais supervenientes não têm o condão de reavivar pretensão fulminada pelo decurso do prazo legal.

Logo, a análise minuciosa dos autos revela que a inércia processual decorreu exclusivamente da desídia da própria Fazenda Exequente, e não de qualquer mora imputável ao Poder Judiciário.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados colegiados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

Agravo Interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em verificar se as medidas adotadas pela Fazenda Pública são aptas a interromper ou suspender a prescrição intercorrente na execução fiscal, afastando a extinção do feito. III. Razões de decidir

Nos termos do Tema nº 566 do STJ, o prazo de suspensão previsto na Lei nº 6.830/1980, art. 40, inicia-se automaticamente com a ciência da tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor, passando a fluir, após um ano, o prazo prescricional quinquenal.

A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial, após a tentativa frustrada de bloqueio em 2015, evidencia o transcurso do prazo prescricional, sendo insuficientes diligências como requerimentos, pesquisas patrimoniais e manifestações processuais.

O bloqueio de valores irrisórios não configura medida apta a interromper a prescrição, por não representar resultado útil à satisfação do crédito.

A penhora de imóvel sem efetiva expropriação ou utilidade prática não caracteriza constrição eficaz para fins de interrupção da prescrição intercorrente.

O protesto da certidão de dívida ativa, realizado após o decurso do prazo prescricional, não possui aptidão para interromper ou suspender a prescrição no âmbito da execução fiscal.

A Súmula nº 106 do STJ não se aplica,
pois
a paralisação do feito não decorreu exclusivamente do Judiciário, mas da ausência de atos efetivos do exequente.

A reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstração específica de distinção ou superação de precedente qualificado, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em consonância com a orientação do STJ no Tema nº 1201. IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a efetiva constrição patrimonial ou citação válida, sendo insuficientes atos meramente formais ou diligências infrutíferas. 2. A ausência de medidas úteis e eficazes por parte da Fazenda Pública autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, não se aplicando a Súmula nº 106 do STJ quando não comprovada a atuação diligente do exequente. 3. A interposição de Agravo Interno que apenas reitera argumentos já apreciados, sem impugnação técnica apta a afastar precedente qualificado, autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.9.2018. (N.U 0013620-05.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Termo inicial. Ciência da fazenda pública acerca da ausência de bens penhoráveis. Contagem automática do prazo. Mero requerimento de diligências. Ausência de efeito interruptivo. Inaplicabilidade da súmula 106/
stj
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o feito. O apelante sustenta erro na definição do termo inicial da contagem prescricional e defende que petições posteriores requerendo diligências de localização de bens, não apreciadas pelo juízo, impediriam o reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da sistemática firmada no REsp n. 1.340.553/RS; e (
ii
) estabelecer se o mero peticionamento do exequente requerendo diligências, sem efetiva constrição patrimonial, ou a invocação da Súmula 106/STJ afastam a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980 tem início na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial específica.

4. No caso, o termo inicial da suspensão não corresponde à data da tentativa frustrada de penhora, mas à data em que a Fazenda Pública teve ciência formal do resultado negativo da diligência, ocorrida em 4.3.2013.

5. Encerrado automaticamente o prazo de um ano de suspensão em 4.3.2014, inicia-se, de imediato, o prazo prescricional de cinco anos, consumado em 4.3.2019.

6. O mero requerimento de diligências para localização de bens, desacompanhado de efetiva penhora ou outra constrição patrimonial válida, não interrompe nem afasta o curso da prescrição intercorrente.

7. A prescrição intercorrente não se afasta por alegada ausência de apreciação judicial de petições quando a paralisação do feito decorre da inexistência de bens penhoráveis, circunstância que constitui justamente o pressuposto fático de incidência do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

8. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora processual não decorre de falha do mecanismo judiciário, mas da impossibilidade objetiva de satisfação do crédito, especialmente quando a própria Fazenda, intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, declara não ter provas a produzir nem indica providência útil à localização de bens.

9. A correção do fundamento adotado na sentença, com alteração apenas do termo inicial da contagem e preservação do
resultado final
, não implica modificação do dispositivo.

IV. Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Temas 566 a 571; STJ, Súmula 106.

(N.U 0011226-52.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pel
o
Estado de Mato Grosso
, para manter inalterada a decisão unipessoal de id. 3
66807395
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026